Tribunal: TJSP
Processo: 0053933-06.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de cobrança - Contrato administrativo - Prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, que analisou agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória fundada no mesmo contrato objeto desta lide – Existência de conexão entre as ações - Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Recurso não conhecido – Remessa

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de cobrança - Contrato administrativo - Prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, que analisou agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória fundada no mesmo contrato objeto desta lide – Existência de conexão entre as ações - Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte – Recurso não conhecido – Remessa dos autos à Câmara apontada como competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053933-06.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
(MASSA FALIDA), ORESTE NESTOR DE SOUZA LAS ́O (ADMINISTRADOR
JUDICIAL) e JOSÉ CARLOS BICHARA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.314
Apelação Cível no 0053933-06.2012.8.26.0053
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (MASSA
FALIDA) e OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
APELAÇÃO Competência recursal Ação de cobrança -
Contrato administrativo - Prevenção da C. 10a Câmara de
Direito Público, que analisou agravo de instrumento
interposto nos autos de ação declaratória fundada no mesmo
contrato objeto desta lide Existência de conexão entre as
ações - Aplicação do disposto no art. 105 do Regimento
Interno desta E. Corte Recurso não conhecido Remessa
dos autos à Câmara apontada como competente.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação de cobrança julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 1.165/1.167, integrada às fls.
1.227/1.229.
Sustenta o Estado de São Paulo (fls.
1.181/1.209, em preliminar, a nulidade da r. sentença.
Aduz que a apelada não cumpriu os termos contratuais,
ocasionando a aplicação de multas e, por fim, a rescisão
unilateral do contrato. Assevera que o laudo pericial
padece de omissão. Alega que a autora não possui crédito
e, na verdade, é devedora pelo fato de ter paralisado por
diversas vezes a obra.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
1.237/1.247) tendo a Procuradoria de Justiça deixado de
se manifestar nos autos, ante a inexistência de interesse
público a justificar a intervenção do Parquet (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.263/1.265).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de cobrança em
face do Estado de São Paulo, sustentando que firmou com o
requerido o Contrato n. CG 016/2010 n. 49, para a
execução de obras e serviços de engenharia destinados à
construção da Penitenciária Feminina de Votorantim e de
ala de progressão penitenciária, sob regime de empreitada
por preço unitário. Afirmou que, no entanto, o réu não
efetuou o pagamento dos valores referentes aos serviços
executados e atestados, consubstanciados nas faturas nos
88, 54, 87 e 93. Assim, requereu a condenação do Estado
de São Paulo ao pagamento do montante devido, corrigido
monetariamente e acrescido de juros.
Julgada parcialmente procedente a ação,
o requerido apelou.
No
entanto, apesar de distribuídos
livremente a este Relator, a Colenda 10a Câmara de
Direito Público está preventa para o julgamento deste
recurso.
Isto porque, consta nos autos que a
autora ajuizou também ação declaratória (processo n.
0059680-34.2012.8.26.0053) em face do ora apelante, com a
finalidade de anular a rescisão unilateral do Contrato CG
016/2010 e as multas aplicadas, bem como condená-lo ao
pagamento de indenização pelos serviços prestados e não
pagos, conforme informação da apelada em réplica (fl.
784) e cópia da inicial acostada ao 5o volume.
Ademais,
do
processo
n.
0059680-34.2012.8.26.0053, extrai-se a seguinte decisão,
disponibilizada no DJe de 31.08.2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos.
Concordaram as partes com a reunião destes autos
aos autos do processo no 0053933-06.2012 por este
englobar o pedido daquele.
Ocorre que naqueles autos já foi proferida sentença.
Sendo assim, julgo extinto o processo em relação às
faturas de nos 88, 54, 93 e 87, objeto de
julgamento naqueles autos, nos termos do artigo
485, inciso V (litispendência / coisa julgada).
Prossiga-se a presente demanda em relação às demais
faturas (nos 992,1005, 1024, 1056, 1070, 1086/87,
25, 1246, 26, 27 e 18).
Intime-se.”
Portanto, não pairam dúvidas que a
presente
demanda
e
a
ação
declaratória
n.
0059680-34.2012.8.26.0053
têm
como
objeto
o
mesmo
contrato administrativo, havendo, inclusive, conexão
entre as ações.
Ainda, do andamento do processo n.
0059680-34.2012.8.26.00531,
verifica-se
que
foi
interposto agravo de instrumento, pela ora empresa
recorrida, em face de decisão que lhe negou o pedido de
gratuidade da justiça.
Tal recurso (agravo de instrumento n.
2096299-20.2014.8.26.0000) foi julgado pela 10a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça2.
1https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1H0004W920000&processo.foro=53&proce
sso.numero=0059680-34.2012.8.26.0053&uuidCaptcha=sajcaptcha_ca26a766a9b54fbcb1cdae7ca32b
a1ce
2https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=C41BCDD3B47B2B66E4170EECB8A7415D.cpos
g4?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=209
6299-20.2014&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnificado=2096299-20.2014.8.26.0000
&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO&uuidCaptch
a=sajcaptcha_8278e1b97941460d91b0cff576d5b50e&g-recaptcha-
response=03AGdBq25lOgEv23Kcxw6W2QqLkATfM-
Fm9rIXYTAifoQPkHYjwgQb9wrsHCl0ROYR2UZw7EULsD_8b1TjnGI7YzRo9-0FxTK566WCk4h
SGgUF5ZFbuprGwUHdgsRd_qN2RTZgL9z69Z5CgUwczf7110DMYv41zPtq8BHMJSOTnYQO15
ROE0jT0e8iINR2kFSe4H9gaOMJY33niVgHGF23XWhcSscDTJAoVDbkG74742XLUfkpUAkV2R
TRCytbg81g5nG9bZZ66Ye9iFMzq9Jl8NP2EuVyJaXRmz1T7EirDl-NsUKhJmene_Z1tzX3459_-
y0rmajCguyJDQZCBpDfApbZ385_eyN045wIzQs9dKhd6HyJk-
n2kfwd7nQ_HMEagMM4LrEsFUhp4qJDECuRvEjMEvVMFvF0cRIe6bMvJZx-2UMmrNSTWryKZ
KAIWZjyyTaZOO60CAv97UHaMcjrv10bOWkc3KKZLQ#?cdDocumento=14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, deve ser reconhecida a
prevenção da referida C. Câmara para o julgamento do
feito, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno
desta Egrégia Corte, in verbis:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos,
na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”
Ou seja, tendo a 10a Câmara de Direito
Público conhecido primeiro da relação jurídica posta nos
autos, em virtude de apreciação de agravo de instrumento
interposto em ação conexa, o julgamento do presente
recurso compete àquele órgão fracionário.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso e determino a remessa dos autos à C.
10a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal.
RENATO DELBIANCO
Relator